Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717207-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL AGRAVADO: FREDERICO MANCUSO ATTIE, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE D E S P A C H O A parte agravada informa que houve quitação do débito, consoante petição e comprovante juntados aos autos (ID 35692455). Intimem-se o agravante para manifestar-se acerca da quitação do débito, no prazo de cinco dias, sob pena e não conhecimento do recurso e exclusão da pauta. Intimem-se. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Brasília, 27 de maio de 2022 14:39:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador